Tribunal: TJES
Processo: 5015795-55.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015795-55.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IORLAN BATISTA FAGUNDES e outros
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o feito, para determinar o desbloqueio do cartão e condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o valor atribuído a indenização é a quem do dano, requerendo sua majoração.

A parte requerida/recorrida apresentou contrarrazões que em suma requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela parte recorrente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de bloqueio indevido de cartão de crédito da requerida DMA, sem contudo haver qualquer inadimplência, sendo impedido de utilizar o produto.

Reconhecida a falha na prestação de serviço pela sentença de primeiro grau, e sobre tal ponto não houve interposição de recurso, razão pela qual resta-se incontroverso e transitado, havendo portanto a inadimplemento da relação contratual.

Nesse sentido, embora não se tenha no ordenamento jurídico regras objetivas para a fixação do valor da indenização por lesão moral, contudo este possui função pedagógica, a fim de coagir o recorrido/requerido a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, ou ausência desta prestação, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica do autor, de difícil comprovação.

Ainda, tratando-se de cartão com utilização recorrente para aquisição de bens pelo autor, que foi bloqueado indevidamente, com ponderação da extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade,
vota-se pela reforma da sentença a fim de majorar a reparação moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Desse modo, diante destas considerações, conhece-se o recurso e se lhes da parcial provimento para o fim de majorar o valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de majorar o valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e sem honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)